Tribunal: TJPA
Processo: 0114203-84.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0114203-84.2015.8.14.0130

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO PEREIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. O Laudo do exame Toxicológico, o depoimento testemunhal e a própria confissão do acusado, demonstram a materialidade e a autoria delitiva na hipótese. 2) DOSIMETRIA - PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. 3
)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena corporal estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que absolveu o apelado Reginaldo Pereira Monteiro da imputação a ele atribuída, disposta no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, sustentou o Ministério Público insurgirem dos autos provas da materialidade e autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar a prolação de sentença condenatória contra o apelado, incursionando-o na prática delitiva disposta no art. 33,
caput,
da lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado pleiteou o não provimento do apelo, a fim de seja mantida a sentença absolutória prolatada em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 28 de outubro de 2015, policiais efetuaram a prisão de um usuário de entorpecentes que apontou a casa do apelante como ponto de venda da droga com ele apreendida, sendo que em diligência no local indicado, os agentes localizaram uma trouxa pesando 54g (cinquenta e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, motivo pelo qual o recorrente foi denunciado como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Ocorre que, por ocasião da sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu desclassificar a conduta imputada ao apelante para aquela prevista no art. 28, da supramencionada lei, de sorte a reconhecer na mesma ocasião, a extinção da punibilidade do agente, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
pleiteando a condenação do apelante como incurso na prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

O próprio magistrado sentenciante afirmou que a testemunha Sandoval de Sousa Magalhães, policial militar, afirmou em sede judicial ter participado de uma blitz, através da qual abordaram um cidadão em uma moto, com quem apreenderam determinada quantidade de droga, tendo este usuário informado ser o apelado seu fornecedor, apontando a residência dele como ponto de venda.

Ainda segundo a aludida testemunha, os policiais se dirigiram até a residência indicada, localizando o recorrente e uma embalagem confeccionada de saco plástico, contendo 84 (oitenta e quatro) gramas de “maconha”, esclarecendo ter o acusado, na ocasião, confessado que vendia entorpecentes algumas vezes.

O apelado, por sua vez, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, alegou não ter vendido a droga para o usuário em questão, apenas teria lhe dado para consumo a pedido dele próprio.

Com efeito, vê-se que o próprio apelado confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o art. 33, da lei 11.343/06, assim descreve o aludido tipo,
verbis:

“
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Desta maneira, tem-se que além do depoimento testemunhal, o Laudo de Exame Toxicológico e o depoimento do próprio acusado, ratificam ter o mesmo incorrido na prática de tráfico de entorpecentes, pelo que assiste razão o órgão ministerial nas razões do seu apelo.

Quanto à pena a ser estabelecida, extrai-se dos autos que a quantidade de entorpecente apreendido com o apelado demonstra maior reprovabilidade, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, impondo-se a reprimenda base pouco acima do patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, incide a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pela qual conduz-se a reprimenda para 05 (cinco) anos e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Já na terceira fase, não há fundamento nos autos que desautorize a incidência da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfaz em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, aplica-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre

o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 04/02/2016 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o réu Reginaldo Pereira Monteiro pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, cominando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023